Tribunal: TJDFT
Processo: 0029949-75.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029949-75.2015.8.07.0001 RECORRENTES: TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 030 S/A RECORRIDOS: ROSEMBERG DE ARAÚJO GOUVEIA JUNIOR, EDNA MARIA BEZERRA DE ARAÚJO GOUVEIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. INICIATIVA DOS COMPRADORES. REVISÃO PARCIAL DO DISTRATO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO SUPERIOR AOS LIMITES JURISPRUDENCIAIS. AJUSTE. RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. PRECEDENTES. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Na rescisão contratual por iniciativa ou por inadimplência do comprador, é cabível a retenção, pela vendedora, de até 25% dos valores pagos. 2. O distrato contratual integralmente cumprido é ato jurídico perfeito e acabado, coberto pelo princípio constitucional da segurança jurídica. Inexistindo abusividade em suas cláusulas, o compromisso deve ser preservado em atendimento aos princípios da boa-fé e do “pacta sunt servanda”. Preserva-se a integralidade do distrato em que as partes não declinaram os motivos, ajustando-se apenas o percentual retido, acima dos limites estabelecidos pela jurisprudência repetitiva do STJ e desta Turma (CC, art. 421 e 421-A). 3. Na resilição contratual por iniciativa do comprador: a) não é cabível a devolução da comissão de corretagem, paga a terceira pessoa, com recibo destacado em relação jurídica autônoma; b) os juros de mora sobre a parcela a restituir incidem do trânsito em julgado do acórdão/sentença. 4. Recursos conhecidos. Recurso dos autores não provido. Recurso das rés parcialmente provido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 422, 423 e 424, todos do Código Civil, asseverando que inexiste nos autos qualquer razão fática ou jurídica para embasar a devolução integral das quantias pagas pelos recorridos, de modo que, em seu entendimento, deve lhes ser assegurado o direito de reter 25% (vinte e cinco por cento) das quantias pagas; b) artigo 393 do Código Civil, alegando que incide no caso em tela a excludente de responsabilidade relativa à ocorrência de caso fortuito/força maior. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, verifica-se a ausência de interesse recursal quanto à alegada afronta aos artigos 422, 423 e 424, todos do Código Civil, pois a turma julgadora ao decidir assentou que “Considerando a peculiaridade do distrato, que sinalizava uma resolução pacífica do conflito pelas rés, e da restituição espontânea do saldo negociado, aplico o limite do Superior Tribunal de Justiça, de 25%” (ID Num. 20480534 - Pág. 13). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo não merece curso no tocante ao alegado malferimento ao artigo 393 do Código Civil, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564742/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). Determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados das recorrentes RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017